Tribunal: STF
Processo: ARE 725432
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 7.990/01 do Estado da Bahia), o que inviabiliza o extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido